Tribunal: TCU
Processo: 033.693/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13104/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.693/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: David Joseph Pereira Beserra (XXX.154.693-XX); Edygleison Nascimento Guedes (XXX.918.863-XX); Elioneto de Sousa Lima (XXX.541.523-XX); Joao Paulo Ferreira Araujo (XXX.785.964-XX); Myrtes Danyelle Silva Sousa Leao (XXX.842.674-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.